Tribunal: STF
Processo: ARE 1487920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO LC 212/09, 346/16 E 387/18 DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. REQUISITOS CUMPRIDOS. DIREITO SUBJETIVO. EVIDENCIADO. PERCENTUAL DO ADICIONAL. MANTIDO. MARCO INICIAL DO PAGAMENTO. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APENAS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. I. Preenchidos os requisitos previstos na antiga redação do art. 21-A da lei complementar municipal 213/2009, com a redação dada pela LCM 347/2016, o autor faz jus ao recebimento do adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento, a contar do requerimento administrativo. II. Não pode o município, a título de autotutela, conceder percentual menor (20%) daquele previsto na norma de regência (25%), mormente se o requisito que deu azo ao entendimento (ausência de correlação entre o cargo ocupado e o curso superior concluído) não conta com previsão legal. III. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, aplicam-se juros moratórios, a partir da citação, em percentual equivalente ao dos juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º-F da lei federal 9.494/1997), e correção monetária, pelo IPCA-E, a incidir da data em que cada verba deveria ter sido paga, ambos até 08/12/2021, a partir de quando (09/12/2021), então, deverão ser observadas as inovações trazidas pelo artigo 3° da EC 113/2021 (cômputo, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente). IV. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados após a liquidação do julgado, a teor da regra do artigo 85, §4º, II, do CPC/2015. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente